Tribunal: TJSP
Processo: 1008632-88.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – autor que se insurge contra a contratação de empréstimo consignado debitado em sua conta corrente – ônus do banco réu bem demonstrar a regularidade da contratação - responsabilidade objetiva do banco só elidida por culpa exclusiva da vítima – reconhecida a inexigibilidade do empréstimo, com estorno dos

Ementa:
*Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – autor que se insurge contra a contratação de empréstimo consignado debitado em sua conta corrente – ônus do banco réu bem demonstrar a regularidade da contratação - responsabilidade objetiva do banco só elidida por culpa exclusiva da vítima – reconhecida a inexigibilidade do empréstimo, com estorno dos valores indevidamente descontados – dano moral caracterizado – fixação em R$10.00,00 – valor condizente com a peculiaridade do caso concreto - ação procedente – recurso do banco réu improvido.*